Tribunal: TJSP
Processo: 1025609-75.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de custeio de tratamento domiciliar (home care), insumos e medicamentos – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Abusividade da negativa de cobertura conforme as necessidades da paciente – Súmula no 90 deste TJSP – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de custeio de tratamento domiciliar (home care), insumos e medicamentos – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Abusividade da negativa de cobertura conforme as necessidades da paciente – Súmula no 90 deste TJSP – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a exclusão – Laudo pericial que confirma a necessidade de profissional de enfermagem aos cuidados da criança – Descabimento da pretensão de questionamento das prescrições médicas ao tratamento da beneficiária – Súmula no 102 deste TJSP – Necessidade dos equipamentos de reabilitação prescritos por fisioterapeuta confirmada por relatório médico – Insumos que decorrem dos cuidados necessários ao paciente e devem ser cobertos já que a assistência em domicílio, nada mais é que a extensão do atendimento hospitalar – Necessidade de fornecimento reconhecida – Exceção, contudo, em relação ao fornecimento do medicamento "scopoderm", que não possui registro na ANVISA – Tese vinculante firmada pelo C.STJ (Tema 990) – Afastamento da obrigação de fornecimento do fármaco enquanto ausente registro na ANVISA – Sentença reformada apenas neste particular – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO